Tribunal: TJDFT
Processo: 0706172-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. INDÍCIOS DE IMINÊNCIA DA NOMEAÇÃO DO AUTOR PARA CARGO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO IMEDIATA A BANCA DE AFERIÇÃO DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA. INOCORRÊNCIA. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme art. 300 do CPC: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ausente qualquer um dos requisitos, a antecipação dos efeitos da tutela deve ser indeferida.
2. O contraditório é direito fundamental, previsto no art. 5o, LV, Constituição da República Federativa do Brasil- CF. O seu diferimento só deve ser adotado em situações excepcionais. Em regra, deve-se aguardar o regular trâmite do procedimento, especialmente para analisar os argumentos apresentados em contestação.
3. Na hipótese, o agravado foi aprovado em um processo seletivo para professor no Distrito Federal, na 503a (quingentésima terceira) posição. Assim, só haveria urgência se o agravante apresentasse indícios de que a soma do número de candidatos já convocados para contratação e do número de vacâncias se aproxima da sua posição, caso em que a sua convocação poderia ocorrer a qualquer momento. Como não houve alegação ou prova nesse sentido, não há perigo de dano.
4. Recurso conhecido e não provido.